Tribunal: CARF
Processo: 10166.009717/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009717/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CELICIA GUERRA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) N°
1.306.393/DF. RECURSO REPETITIVO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos por pessoa física
contratada no Brasil para a prestação de serviços técnicos às agências
especializadas da ONU, a exemplo da UNESCO, quando decorrentes de
contratação temporária com período pré-fixado ou contrato de empreitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Fernando Gomes Favacho.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009717/2010-68
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009717/2010-68

Foi apurada a infração de omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
organismo internacional apurado em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais – DERC.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que era funcionário de
organismo internacional e, de acordo com as leis internas, as convenções e os tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não tributáveis.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento manteve a infração de
omissão de rendimentos, com base na aplicação da Súmula CARF no 39, que determinava que os
rendimentos recebidos pelos técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos
Internacionais, sujeitam-se à tributação pelo IRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com a alegação de que essa matéria foi
objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, na
qual restou decidido que os referidos rendimentos são isentos do imposto de renda. Aduz que a
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) já se manifestou no sentido de não mais contestar ou
recorrer, nos termos da Portaria no 294/2010.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.048).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A decisão de primeira instância manteve a infração de omissão de rendimentos do
trabalho recebidos de organismo internacional, com base na aplicação da Súmula CARF no 39,
que determinava que os rendimentos recebidos pelos técnicos residentes no País, contratados
pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à tributação pelo IRPF.
No entanto, a referida Súmula foi revogada pela Portaria CARF no 3, de
09/01/2018, tendo em vista o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.306.393-DF, que firmou o posicionamento majoritário no
sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão
teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009717/2010-68

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF,
o Colegiado deverá reproduzir a tese adotada pelo STJ no Recurso Especial no 1.306.393-DF,
julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo 543-C, do CPC, que definiu a isenção do
Imposto de Renda nos casos de rendimentos recebidos por consultores no âmbito do PNUD. Por
conseguinte, a Súmula CARF no 39, que determinava a tributação de referidos rendimentos, foi
revogada por meio da Portaria CARF no 3, de 09/01/2018.
Destaco a seguir o posicionamento recente deste Conselho sobre a matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF.
RECURSO REPETITIVO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos por pessoa física contratada
no Brasil para a prestação de serviços técnicos às agências especializadas da ONU, a
exemplo da UNESCO, quando decorrentes de contratação temporária com período pré-
fixado ou contrato de empreitada.
(Acórdão no 2201-008.599, de 11/03/2021, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009717/2010-68

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
A
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD.
(Acórdão no 2003-003.273, de 27/05/2021, Rel. Ricardo Chiavegatto de Lima).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS (ONU). ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
CULTURA
(UNESCO).
PERITO
TÉCNICO.
ASSESSORIA. ISENÇÃO. RESP. No 1.306.393/DF. DECISÃO DEFINITIVA.
SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ deve ser
reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito deste Conselho Administrativo.
(Acórdão no 2003-003.507, de 25/08/2021, Rel. Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)
Desse modo, deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos recebidos
do trabalho recebidos de organismo internacional.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009717/2010-68

Fl. 76
DF CARF MF
Original